Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CODHAB. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, pretendida (inversão) pela agravante (art. 1.015, XI, do CPC).
2. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 2.1. Nada obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, CPC). 2.2. Doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128). 2.3. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova. Inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, a agravante fez o que estava ao seu alcance para conseguir obter as provas necessárias para demonstrar o seu direito, com documentos disponíveis pela internet referentes a contratações precárias e quadro de pessoal do órgão, bem como solicitações desses documentos diretamente à agravada, além de sentenças de procedência de outros processos referentes ao mesmo concurso. 3.1. Precedente Turmário: “(...) 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3. A empresa pública ré, realizadora do certame público que aprovou o candidato, que alega ter sido preterido em sua nomeação (em razão de suposta contratação de empregados terceirizados em quantidade e condições irregulares), inegavelmente possui melhores condições para a produção probatória necessária à resolução da lide, demonstrando por intermédio de seus contratos de terceirização e quadro de funcionários a existência, ou não, - e em que quantidade - de terceirizados, exercendo a atividade correspondente ao cargo para o qual aprovado o agravado. (...).” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/7/2018). 3.2. Assim, estão presentes os pressupostos legais para a inversão da prova pretendida. Porquanto. Preenchidos os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, para determinar que a agravada colacione nos autos todos os documentos que tratam dos comissionados, terceirizados, temporários e voluntários, bem como apresente os contratos celebrados com empresas privadas, e seus respectivos termos aditivos, que abrangem atividades de assistentes administrativos contratadas a partir da homologação do resultado final do concurso (4/4/2019).
4. Quanto ao pedido de realização da Inspeção Judicial na sede da agravada para comprovar os fatos alegados, trata-se de medida desnecessária, visto que todas as contratações da agravada, dada à sua natureza, são formais e por instrumentos públicos.
5. Agravo parcialmente provido.